Tribunal: TCU
Processo: 017.941/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades orçamentárias no programa "Gás do Povo".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, autuados como representação, em que o Deputado Federal Ubiratan Sanderson solicita a realização de fiscalização para apurar eventual irregularidade orçamentária e financeira relacionada ao programa "Gás do Povo", de que trata a Medida Provisória 1.313/2025; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 169, V, 232, 235 e 237 do Regimento Interno do Tribunal, 4o, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008 e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: 9.1. não conhecer desta representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; 9.2. comunicar esta decisão à autoridade solicitante e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; e 9.3. arquivar o presente processo.